Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-67.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021753-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 787.229.691-87 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA POUPANÇA ANTIGA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTO ESTRANHO AOS AUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão judicial deve manter absoluta correlação com os limites objetivos da demanda, sendo vedado ao magistrado julgar fora do pedido ou da causa de pedir (CPC, art. 141), sob pena de nulidade por violação ao princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SIRLEI PEREIRA DA SILVA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova nº 1021753-67.2024.8.11.0003, movida em face da

BANCO BRADESCO S. A.,
indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art.321, e art.485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios (Id. 282164401).

Em suas razões, de Id. 282164409, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de conta poupança n.º 404462-0, agência 0236, aberta em 13/10/1988 perante o HSBC, posteriormente incorporado pelo Banco Bradesco; (ii) a necessidade de acesso aos extratos bancários desta conta, que não foram fornecidos mesmo após tentativas via PROCON e notificação extrajudicial; (iii) que a ação de produção antecipada de prova tem por objetivo garantir o direito ao acesso à informação bancária essencial para a propositura de eventual ação judicial; (iv) a decisão de indeferimento da inicial configura "decisão surpresa", proferida sem a devida abertura do contraditório, afrontando os arts. 9º e 10 do CPC/2015; e (v) o fundamento adotado pelo juízo de origem, de impossibilidade jurídica do pedido, não subsiste à luz da teoria eclética adotada pelo CPC/2015, que deixou de considerar essa categoria como condição da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, por violação ao contraditório, ou, no mérito, a cassação da sentença com o regular prosseguimento do feito, inclusive com o recebimento da inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 282164411, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por Sirlei Pereira da Silva, inconformada com a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de produção antecipada de prova ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A insurgência merece acolhida.

A apelante pretende, por meio da presente ação de produção antecipada de provas, obter os extratos bancários de conta poupança n.º 404462-0, vinculada à agência 0236 do extinto HSBC, aberta em 13/10/1988, e que teria sido incorporada pelo Apelado. Alegou reiteradas tentativas de acesso à documentação, inclusive por meios extrajudiciais e junto ao PROCON, sem resposta satisfatória.

Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por entender que o pedido veiculado seria juridicamente impossível, e ainda, em argumentação absolutamente dissociada do objeto da demanda, afirmou:

“A parte autora não nega a contratação do empréstimo consignado, perante a parte ré, no entanto, aduz que supostamente fora induzida em erro, quando da contratação, o que, claramente, inviabiliza a propositura da presente demanda, eis que inócua.”

Ocorre que tal fundamento não guarda qualquer correspondência com a realidade processual dos autos. Não há, na inicial, qualquer menção a empréstimo consignado, tampouco se discute eventual vício de consentimento contratual. A pretensão da Apelante restringe-se à produção antecipada de prova documental bancária, vinculada à antiga conta de poupança.

Assim, constata-se que a sentença incorreu em manifesta extrapolação dos limites da causa de pedir, aplicando fundamento alheio aos autos e que não foi objeto de discussão pelas partes, em flagrante violação ao princípio da congruência da decisão judicial e ao art. 141 do CPC.

De mais a mais, a motivação de indeferimento da inicial com base na chamada
“impossibilidade jurídica do pedido”
não encontra respaldo no ordenamento atual, já que, sob a égide do CPC/2015, a “possibilidade jurídica” foi absorvida como matéria de mérito, não mais constituindo condição da ação autônoma.

Por fim, importa consignar que, a ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contratos, extratos e faturas, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo (CPC/2015 , arts. 381 , caput e III, e 382, § 3º)

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o julgamento do REsp 1.349.453/MS, assentou que é admissível o pedido de exibição de documentos em sede de produção antecipada, desde que demonstrados: (a) a existência de relação jurídica entre as partes; (b) a negativa de fornecimento dos documentos após solicitação prévia; e (c) a pertinência das informações para a instrução de futura demanda.

Portanto, o indeferimento da inicial com base em fundamento equivocado, estranho aos autos, constitui nulidade absoluta, impondo-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para que se proceda ao regular processamento da demanda.

Neste sentido:

“SENTENÇA EXTINTIVA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença dissociada do contexto dos autos. APELAÇÃO . Irresignação da autora. Cerceamento de defesa e violação do direito de acesso à Justiça. Ofensa ao princípio da congruência. Arts . 92, IX, da Carta Magna, e 492, do CPC. Fundamentação que deve ser considerada inexistente, porquanto alheia aos fatos narrados na exordial. Impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura. Necessidade de regular instrução processual . Decretação de nulidade com retorno dos autos ao Juízo de origem. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1062451-38 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 17/05/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025